Tribunal: STF
Processo: ARE 1154757
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO 
DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO — Ação de desapropriação - Execução — Levantamento de valores — Juros de mora no período requisitorial — Impugnação manejada pela FESP com fundamento de excesso de execução, já que não teria sido observada a Lei nº 11.960/2009, a Súmula Vinculante nº 17 e a orientação constante do RE nº 590.751/SP — Descabimento, sob pena de violação aos princípios constitucionais da justa indenização, do direito adquirido do beneficiário do precatório, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Decisão reformada, em parte. Recurso provido, em parte” (fl. 12, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem “afast[ado] a aplicação da Lei 11.960/09 e do art. 12-F da Lei 9.494/97 por conta de suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o que ficou decidido no bojo das ADIS 4.357 e 4.425” (fl. 31, e-doc. 5).



    Salienta que “o STF, recentemente, determinou que os critérios de correção monetária previsto na Lei 11.960/09 e no art. 12-F da Lei 9.494/97 continuam em pleno vigor para os débitos judiciais ainda em discussão, ou seja, naqueles caso em que ainda não houve expedição ou pagamento de precatório” (fl. 32, e-doc. 56).



    Afirma que, “embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIS, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução. Assim, não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 12-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (fl. 34, e-doc. 5).



    3. Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS — Câmara — Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral — RE 870.947/SE Tema 810 — Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 — Juros e correção monetária — Reconhecida a constitucionalidade do art. 10-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, quanto à fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para as condenações fazendárias oriundas de relação jurídica não-tributária e a inconstitucionalidade na parte em que disciplina a atualização monetária, devendo ser utilizado para tanto o IPCA-E — Adequação não acolhida por não ser matéria objeto do julgado” (fl. 48, e-doc. 5).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por não ser cabível sua interposição com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fl. 53, e-doc. 5).



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta que “o conteúdo normativo do Art. 100, § 12º da CR/88 é o mesmo da Lei 11.960/2009, sendo que o Recurso Extraordinário e acórdão recorrido foi expresso ao mencionar a legislação federal contrariada. As razões trazidas no recurso extraordinário efetivamente detalharam de forma cabal a direta contrariedade dos dispositivos constitucionais e federais citado” (fl. 60, e-doc. 5).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    6. Em 28.8.2018, determinei a devolução do processo à origem, para observância à sistemática da repercussão geral – Tema 810 (e-doc. 8).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “Readequação. Ação de desapropriação. Devolução para análise dos Tema 810 do STF. Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Pagamento das parcelas do precatório já efetuado. Título executivo judicial oriundo de outra ação, já transitada em julgado, com fixação de juros de mora e compensatórios vigentes àquela época. Retratação desacolhida, com a manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 11).



    7. Em 17.12.2024, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista proferiu novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “A questão a ser decidida é a da correção do pagamento efetuado na fase de execução de título executivo judicial oriundo de ação de indenização por desapropriação direta, com pretensão da expropriada de aplicação de legislação inexistente no momento da formação do título judicial. Nesse mister, no caso concreto, o título executivo foi constituído antes da vigência da EC nº 30/00, de forma que o artigo 78, do ADCT não representa óbice à incidência de juros moratórios e compensatórios, os quais devem observar o determinado na decisão exequenda, ora transitada em julgado, em respeito aos princípios constitucionais da justa indenização e da coisa julgada” (fl. 14, e-doc. 5).



    Após devolução para análise do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem esclareceu:



    “O caso versa sobre demanda de desapropriação referente ao ano de 1988, com precatório expedido na década de 90, mas mesmo com o pagamento dos valores devidos pelo ente público, a execução permanece em trâmite, em virtude dos sucessivos recursos interpostos. Com efeito, já ocorreu o pagamento do precatório, obedecendo a decisão já transitada em julgado, não podendo ter seus critérios de cálculos analisados novamente, sob pena de ofensa à coisa julgada. Apesar do enunciado do Tema 810 do STF, as parcelas já pagas e liquidadas, cobertas pelo manto da coisa julgada, não podem ser eternamente revistas, sob pena de ferir a segurança jurídica e estabilidade das relações já consolidadas” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    10. Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e 
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF 
E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO 
DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se 
nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 
2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1361389-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    11. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Relator, Ministro Luiz Fux, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que o precatório foi emitido antes de 25.3.2015 (fl. 3, e-doc. 13), data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora